Tribunal: TRF3
Processo: 5015757-60.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1177/1197)

5015757-60.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA SOBRE O FATURAMENTO: POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - NECESSIDADE.

1. A execução se faz em benefício do credor. A penhora, no entanto, deve ser limitada a percentual razoável do faturamento, para não inviabilizar a continuidade das atividades da empresa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Oficial de Justiça certificou a inexistência de bens penhoráveis, em 18 de fevereiro de 2019. Intimada, a União rejeitou os bens oferecidos e requereu a realização de bloqueio eletrônico.

3. A tentativa de penhora eletrônica restou infrutífera. Não há prova sobre o exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis, pela União.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015757-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FRASCOLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO EDU

Inteiro teor:
1177/1197)

5015757-60.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA SOBRE O FATURAMENTO: POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - NECESSIDADE.

1. A execução se faz em benefício do credor. A penhora, no entanto, deve ser limitada a percentual razoável do faturamento, para não inviabilizar a continuidade das atividades da empresa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Oficial de Justiça certificou a inexistência de bens penhoráveis, em 18 de fevereiro de 2019. Intimada, a União rejeitou os bens oferecidos e requereu a realização de bloqueio eletrônico.

3. A tentativa de penhora eletrônica restou infrutífera. Não há prova sobre o exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis, pela União.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015757-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FRASCOLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO EDUARDO FERNANDES MOREIRA DE SOUZA SANTOS - SP268890

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015757-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FRASCOLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO EDUARDO FERNANDES MOREIRA DE SOUZA SANTOS - SP268890

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, determinou a penhora sobre o faturamento mensal da executada.

A executada, ora agravante, sustenta que a penhora sobre o faturamento seria medida extrema, que inviabilizaria a atividade empresarial.

Aduz que a medida seria irregular, porque a empresa possui bens móveis passíveis de penhora.

Subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado (5% - cinco por cento), a incidir sobre o lucro líquido.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 83425194).

Resposta (ID 90470586).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015757-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FRASCOLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO EDUARDO FERNANDES MOREIRA DE SOUZA SANTOS - SP268890

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Hipótese de cabimento do agravo de instrumento: artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A execução se faz em benefício do credor.

O artigo 620, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que a execução deve se processar pelo modo menos gravoso ao devedor, não pretendeu inviabilizar ou dificultar o recebimento do crédito pelo credor.

A penhora sobre o faturamento, no entanto, é medida excepcional, cabível quando esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis.

Além disso, deve ser limitada a percentual razoável do faturamento, para atender aos interesses de credor e devedor, pois a empresa continuará a realizar as suas atividades, com a perspectiva do gradual pagamento do débito executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAR OUTROS BENS, PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENHORA E DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS, SUFICIENTES PARA A GARANTIA DO DÉBITO, EM EXECUTIVO FISCAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE, EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência do STJ, "é possível a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (art. 655-A, § 3o, do CPC), e desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC segundo o qual, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor" (STJ, AgRg no AREsp 183.587/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2012). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.320.996/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012.

II. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que "a instância de origem consignou que houve diligências suficientes para encontrar bens passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas (BACENJUD, RENAVAM, DOI, registro de imóveis); que os bens oferecidos à penhora não seriam suficientes para garantir a dívida; e que, nesse contexto, seria válida a penhora sobre o faturamento, como reforço do crédito que está sendo cobrado, a qual foi fixada no percentual de 5%".

III. Ademais, tendo o Tribunal de origem concluído - para determinar a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa - que houve diligências suficientes, na tentativa de encontrar bens passíveis de penhora, que restaram infrutíferas, e que os bens oferecidos à penhora não seriam suficientes para garantir a dívida, o acolhimento da pretensão da recorrente, com vistas à reversão do julgado, exigiria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice, em Recurso Especial, na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.313.904/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2012; AgRg no AREsp 210.440/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2012).

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 433.526/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014)

No caso concreto, a agravante foi citada em 23 de novembro de 2012 (fls. 9, ID 71851219).

Ofereceu bens móveis a penhora (fornos para recozimento e têmpera de embalagens de vidro), em 10 de dezembro de 2012 (fls. 10, ID 71851216).

Intimada, a União rejeitou os bens e requereu a realização de penhora eletrônica (fls. 5/6, ID 71851219).

A tentativa de penhora eletrônica restou infrutífera (fls. 2/3, ID 71851220).

Em cumprimento a mandado de livre penhora, o Oficial de Justiça avaliou e penhorou os mesmos bens móveis oferecidos pela agravante (fls. 6, ID 71851222).

Os leilões para a alienação dos bens penhorados restaram negativos (fls. 7, ID 71851228).

Intimada, a União requereu a penhora sobre o faturamento mensal da agravante, em 16 de agosto de 2017 (fls. 9/10, ID 71851228). A medida foi indeferida, em 24 de outubro de 2017 (fls. 7, ID 71851230).

Em nova manifestação, a União requereu a expedição de mandado de constatação e reavaliação dos bens móveis, e a designação de novo leilão. Requereu, ainda, o reforço da penhora (fls. 10, ID 71851230).

Os bens foram reavaliados em 1o de março de 2018 (fls. 5, ID 71851482).

As novas tentativas de leilão restaram infrutíferas (fls. 10, ID 71851485).

A União requereu, pela segunda vez, a penhora sobre o faturamento da agravante (fls. 1, 71851487). A medida foi deferida, em 24 de maio de 2019 (fls. 14, ID 71851487).

Esses são os fatos.

O requerimento de penhora sobre o faturamento foi formulado antes da realização de diligências administrativas para a identificação do patrimônio da agravante, pelos sistemas RENAJUD e de registro imobiliário.

Não há prova atual do exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis.

A penhora sobre o faturamento não é cabível, no atual momento processual.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA SOBRE O FATURAMENTO: POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - NECESSIDADE.

1. A execução se faz em benefício do credor. A penhora, no entanto, deve ser limitada a percentual razoável do faturamento, para não inviabilizar a continuidade das atividades da empresa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Oficial de Justiça certificou a inexistência de bens penhoráveis, em 18 de fevereiro de 2019. Intimada, a União rejeitou os bens oferecidos e requereu a realização de bloqueio eletrônico.

3. A tentativa de penhora eletrônica restou infrutífera. Não há prova sobre o exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis, pela União.

4. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.